Tribunal: TJMT
Processo: 1038123-93.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038123-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 066.104.711-34 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ELIZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.396.511-04 (RECORRENTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. FURTO DE APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e danos morais por furto de celular, e reconheceu a ilegitimidade ativa de um
dos
reclamantes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação do envio da documentação completa para regulação de sinistro justifica a negativa de cobertura securitária; e (
ii
) verificar a legitimidade ativa de coautor não figurante na apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a ilegitimidade ativa do coautor que não figura como segurado ou beneficiário da apólice, conforme o art. 18 do Código de Processo Civil, especialmente quando não há insurgência recursal específica sobre o ponto na peça recursal.

4. A relação de consumo impõe aos prestadores de serviço o dever de qualidade e eficiência, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, mas o consumidor deve cumprir suas obrigações contratuais, como a apresentação da documentação exigida para a regulação do sinistro.

5. A ausência de comprovação do envio da documentação completa, fundamento da sentença de improcedência, não foi especificamente impugnada no recurso, concentrando-se a tese recursal em questões não decisivas para o deslinde da controvérsia.

6. A falta de prova do cumprimento das obrigações contratuais pelo segurado impede o acolhimento da pretensão indenizatória, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade ativa de coautor não segurado ou beneficiário de apólice de seguro deve ser mantida, em observância ao art. 18 do CPC, quando não há impugnação recursal específica no recurso. 2. A negativa de cobertura securitária é legítima quando o segurado não comprova o envio da documentação completa e exigida para a regulação do sinistro, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade de cláusulas não relacionadas ao fundamento da recusa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 18 e 373, I; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038123-93.2025.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
: ELIZA MARIA DE OLIVEIRA e BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA

Recorrido
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIZA MARIA DE OLIVEIRA E BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA ajuizaram reclamação em face da ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Noticiaram que: a) em 8/3/2025, adquiriram um celular Galaxy A055 125GB no valor de R$ 1.099,90 e o presentearam ao filho; b) contrataram um seguro para o celular com a Zurich Seguros, pagando R$ 323,97, acreditando estar resguardados; c) não foram orientados sobre as cláusulas do contrato de adesão, nem sobre as hipóteses de cobertura do seguro; d) em 17/4/2025, o celular foi roubado, e o filho registrou um
b
oletim de
o
corrência; e) informaram o ocorrido à seguradora, enviaram a documentação exigida e abriram o Sinistro nº 4055041; f) após mais de 30 dias, a seguradora não deu resposta, privando-os do valor correspondente ao celular. Requereram a condenação da
parte
reclamada ao pagamento do prêmio de R$ 1.199,90
, bem
como
d
e indenização por
dano
mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência em relação à Eliza Maria de Oliveira e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a Benedito Rafael de Oliveira. Concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade ativa do re
clama
nte Benedito Rafael de Oliveira
deve ser acatada
, pois ele não é o titular do contrato de
seguro;
b
) a relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao CDC;
c
) a inversão do ônus da prova não desobriga a parte
reclamante
de apresentar lastro probatório mínimo;
d
) a
parte
re
clama
nte não enviou a totalidade dos documentos necessários para a regulação do sinistro, como atualização cadastral, declarações formais, vídeo da última sincronização e adendo ao boletim de ocorrência com o IMEI, conforme detalhado no relatório de sindicância da seguradora;
e
) o documento "Carta enviada para Reclamada" é unilateral e sem força probante;
f
) a recusa da seguradora foi motivada pela falta de envio de documentos, e não pela distinção entre furto simples e qualificado;
g
) não houve ato ilícito ou falha contratual imputável à seguradora.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que:
a
) a tese da
parte

reclamada
de legalidade da cláusula e negativa deve ser rejeitada, pois houve erro
por ela

reconhecido, configurando dano moral;
b
) o contrato de seguro foi elaborado para ludibriar o consumidor, e a exclusão de furto simples é abusiva e inexistente, ou nula;
c
) o consumidor não sabe distinguir furto simples de qualificado;
d
) a
parte

reclamada
agiu com deslealdade, má-fé e desídia, causando constrangimentos indevidos e perda do tempo útil;
e
) a responsabilidade da
parte

reclamada
é objetiva, sendo desnecessária prova de culpa, bastando o dano e o nexo causal
. Requere
u
o provimento do recurso para

reformar a
sentença
e
julgar procedente
s
os pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

L
egitimidade ativa
.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da ilegitimidade ativa de
BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA
.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de seguro foi firmado exclusivamente em nome de
ELIZA MARIA DE OLIVEIRA
, conforme bilhete de seguro acostado aos autos
e
a

parte
BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA

não figura como segurado ou beneficiário da apólice.

Ademais, o próprio
BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA
não manifestou insurgência
específica
em suas razões recursais quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade ativa pela sentença.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". No caso concreto,
o recorrente BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA
não possui legitimidade para pleitear direitos decorrentes de contrato de seguro do qual não é parte.

Portanto, mantenho a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade ativa de BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA.

F
alha na prestação de serviço
.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso concreto, a controvérsia reside na recusa da seguradora em indenizar o furto do aparelho celular
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a
parte
rec
lama
nte não apresentou toda a documentação exigida pela seguradora para análise do sinistro, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Nas razões recursais, a
parte
rec
lama
nte não impugnou especificamente esse fundamento da sentença. A tese recursal concentra-se exclusivamente na discussão sobre a natureza do furto (simples ou qualificado) e na alegada abusividade da cláusula de exclusão de furto simples.

Contudo, a
parte
rec
lama
nte não trouxe argumentos que refutassem a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à ausência de apresentação dos documentos solicitados pela seguradora.

A
pare
rec
lama
nte não demonstrou nos autos que apresentou toda a documentação solicitada pela seguradora. Tampouco alegou, nas razões recursais, que a seguradora deixou de solicitar tais documentos ou que houve falha na comunicação.

A ausência de prova do cumprimento das obrigações contratuais impede o acolhimento da pretensão indenizatória, nos termos do
art. 373, I, do CPC
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
neg
o-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 318305398
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025